Tribunal: TJDFT
Processo: 0003878-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. NEGOCIAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DA ELEMENTAR SUBJETIVA DO TIPO. DOLO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURADA. PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM DE AUMENTO. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. VALOR DO PREJUÍZO INCONTROVERSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para a configuração do crime de estelionato é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.

2. O dolo, elemento subjetivo geral do crime de estelionato, deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento e é extraído das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, a análise do conjunto probatório não deixa dúvidas de que o apelante, desde o início, agiu com o dolo de obter vantagem indevida, induzindo e mantendo a vítima em erro.

3. A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, apta a embasar sentença condenatória, quando confrontada pelas demais provas dos autos, como ocorreu no caso em tela.

4. O conjunto probatório é seguro no sentido de que o acusado, com vontade livre, consciente e precedente, obteve para si, mediante ardil, vantagem econômica em prejuízo de outrem, fazendo a vítima acreditar estava pagando por uma carta de crédito contemplada, a qual seria transferida para seu nome após o pagamento do sinal, o que nunca foi solicitado ou providenciado.

5. Ainda que se entendesse possível a aplicação retroativa do artigo 28-A do Código de Processo Penal, o réu não preencheria os requisitos necessários para ser beneficiado, uma vez que não confessou a prática do crime.

6. A confissão espontânea se caracteriza quando o agente assume a prática das elementares do tipo, sendo insuficiente que assuma aspectos secundários que não seriam criminosos. No presente caso, o apelante assumiu ter celebrado um contrato, mas afirmou que o negócio era válido, ou seja, não assumiu a elementar subjetiva do estelionato.

7. As circunstâncias do crime transbordaram a esfera do próprio delito, uma vez que o acusado aproveitou-se da confiança que a vítima depositava nele, pois o conhecia da época em que trabalhavam na mesma empresa, o que contribuiu decisivamente para ludibriar a ofendida.

8. Ainda que o prejuízo seja ínsito ao tipo penal do estelionato, é legitima a consideração negativa das consequências do crime quando ele for expressivo, como ocorreu no caso, em que a vítima teve prejuízo de mais de R$ 14.000,00 (catorze mil reais).

9. Em relação ao “quantum” de elevação da pena, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.

10. A condenação pela indenização a título de danos materiais deve se ater ao prejuízo comprovadamente sofrido. No caso, o prejuízo de R$ 14.100,00 (catorze mil e cem reais) é incontroverso, de modo que deve ser reduzido o valor fixado na sentença.

11. Recurso parcialmente provido.